Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO NO PRAZO DA APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE E PRIMAZIA DA ANÁLISE DE MÉRITO. CONHECIMENTO. COBRANÇA EXCESSIVA DE DÍVIDA DE TERCEIRO VIA MENSAGEM ENVIADA PARA TELEFONE CELULAR. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. LIMITES DO MERO DISSABOR EXTRAPOLADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO E MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da fungibilidade e da primazia da análise do mérito da demanda, deve ser conhecida a peça recursal denominada equivocadamente de “recurso inominado”, interposto no prazo da apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O envio, via mensagem para o celular, de cobrança de dívida de terceiro, em lapso temporal superior a um ano, apesar dos diversos pedidos não atendidos de interrupção dos contatos feitos pelo consumidor, afasta a tese de exercício regular do direito, configura falha na prestação de serviço e autoriza a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, dada a caracterização de conduta que extrapola os limites do mero aborrecimento.
3. À vista do caso e da capacidade econômica de cada uma das partes, o valor da indenização deve ser reduzido para R$4.000,00 (quatro mil reais), porquanto tal quantia guarda razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade e as consequências do ilícito praticado pela instituição bancária.
4. As “astreintes” incidem quando o devedor não cumprir o comando judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cuja finalidade é persuadir o devedor a cumprir obrigação específica.
5. Deve-se ponderar a aplicação das “astreintes”, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. Tendo em vista que houve a fixação em patamar excessivo e desproporcional, consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a redução da multa fixada por cada cobrança indevida perpetrada pelo banco, com a observância, para a sua efetiva exigência, da Súmula 410 do STJ.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.